Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729026-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA FARIA AGRAVADO: JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., R F SOFTWARE DE GESTAO LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, NATHIELLEN FERNANDA NASCIMENTO SILVA, CORRETORA BINANCE. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA FARIA contra a decisão ID 162749891, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do Processo Comum n. 0706721-25.2023.8.07.0009, ajuizado em face do JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., R F SOFTWARE DE GESTAO LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, NATHIELLEN FERNANDA NASCIMENTO SILVA, CORRETORA BINANCE. No despacho ID 49436041, determinei a intimação da agravante para, querendo, anexar documentação que comprovasse fazer jus à gratuidade da justiça para fins de dispensa do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que a agravante deixou o citado prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação, consoante certidão ID 49896031. É o relatório. Decido. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme consta nos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Verifica-se que o agravante trabalha como técnico químico e percebe salário no importe de R$ 6.942,18 (seis mil e novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) (ID 161900632 pg. 1). A Declaração de IRPF (ID origem 161900633) não parece ser útil à apreciação da condição econômica atual do agravante, porquanto se refere ao ano-calendário de 2021. Apesar de declarado possuir dependente na Declaração de Imposto de Renda, o qual inclusive já alcançou a maioridade, a inexistência de informações acerca da situação socioeconômica e familiar do Agravante impedem a avaliação subjetiva acerca da situação financeira atual do agravante. Os documentos acostados não são suficientes para comprovar as dificuldades financeiras alegadamente enfrentadas pelo agravante, sobretudo porque indicam verba salarial superior ao patamar considerado insuficiente para suportar as custas judiciais. Destaque-se que, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal do agravante, oportunizado a comprová-los, permaneceu o recorrente inerte durante o prazo fixado, de modo que entendo que não há provas de que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator